Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-18.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000541-18.2022.8.11.9005
Agravante: Hernandes Silva de Oliveira.
Agravado: Estado de Mato Grosso e outros.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hernandes Silva de Oliveira em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA de no 1041021-84.2022.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava que fosse determinado ao agravado o fornecimento do procedimento cirúrgico de REDUÇÃO E OSTEOSSÍNTESE DE FRATURAS DO MENTO/PROCESSO CORONÓIDE DE MANDÍBULA E MAXILAR E OUTROS PROCEDIMENTOS, devido às consequências de um acidente de moto sofrido pelo Agravante.
Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto, visto que há laudo médico e parecer no espelho do SISREG III comprovando a necessidade da cirurgia vindicada nos autos e que há urgência no atendimento da solicitação.
Diante desses fatos, requer, em antecipação de tutela, a reforma da decisão, a fim de que o agravado seja compelido a fornecer a cirurgia, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pela agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O laudo médico apresentado pelo agravante aponta que a agravante “necessita de cirurgia ortopédica do acetábulo, e fixação de mandíbula” e “continua na UTI da unidade”, demonstrando a gravidade da situação.
Na hipótese, o parecer técnico do NAT afirma que não há exames que confirmem a fratura de acetábulo e mandíbula.
No entanto, entendo que a documentação juntada aos autos é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.
Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a reclamante necessita para manter a sua saúde.
Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, estabelecidos no art. 300 do CPC, deve ser acolhido o pleito recursal.
Pelo exposto, DEFIRO a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para determinar aos agravados, no prazo máximo de 48 horas, disponibilizarem o procedimento cirúrgico de REDUÇÃO E OSTEOSSÍNTESE DE FRATURAS DO MENTO/PROCESSO CORONÓIDE DE MANDÍBULA E MAXILAR E OUTROS PROCEDIMENTOS do agravante, conforme prescrição médica acostada na inicial.
Para o caso de descumprimento, imponho ao Agravado multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 297 c/c art. 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear o tratamento.
Requisitem-se informações ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator